Tribunal: TJES
Processo: 0004147-91.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004147-91.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO – INÉRCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, verificado o abandono do exequente, nos autos da execução fiscal, bem como sua regular intimação pessoal para dar andamento ao feito anteriormente à prolação da sentença, é perfeitamente possível a extinção, sem resolução de mérito, da lide executiva, com fulcro no reconhecimento do abandono da causa pelo exequente.

2.
Verifica-se dos autos que o recorrente, exequente na origem, foi devidamente intimado, de forma pessoal, para promover a regular tramitação do feito. Nada obstante pessoalmente intimado, nada fez, quedando-se inerte por mais de trinta dias, o que motivou, acertadamente, a prolação da sentença apelada, que, reconhecendo o abandono pelo exequente, extinguiu esta execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC.

3.
Inaplicável, outrossim, a Súmula 240 do STJ porquanto não efetivada a citação do executado nos presentes autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

O cerne do recurso toca a correção ou não da extinção, por abandono, de demanda executiva fiscal caso se verifique a inércia da parte, por mais de trinta dias, em dar andamento à demanda.

Ao analisar os autos verifico que o recorrente, exequente na origem, foi devidamente intimado, de forma pessoal, para promover a regular tramitação do feito (id 8787082 – parte 4 – fls. 08).

Nada obstante pessoalmente intimado, nada fez, quedando-se inerte por mais de trinta dias, o que motivou, acertadamente, a prolação da sentença apelada, que, reconhecendo o abandono pelo exequente, extinguiu esta execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC.

Acerca do tema, o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, verificado o abandono do exequente, nos autos da execução fiscal, bem como sua regular intimação pessoal para dar andamento ao feito anteriormente à prolação da sentença, é perfeitamente possível a extinção, sem resolução de mérito, da lide executiva, com fulcro no reconhecimento do abandono da causa pelo exequente.

Nessa linha, por todos, cito recente precedente de minha relatoria oriundo do juízo
a quo
e versando sobre hipótese idêntica à destes autos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias. 3. A extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo inaplicável o enunciado sumular nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(TJES, Classe: Apelação, 5012975-63.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas, não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314). 2. A inércia da Fazenda Pública em praticar as diligências que lhes são devidas é facilmente verificada, porquanto deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador, sem qualquer manifestação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0041329-43.2008.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.06.2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC). 2. Em seu cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC. 3. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5000005-10.2017.8.08.0044, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.03.2023)

Inaplicável, outrossim, a Súmula 240 do STJ porquanto não efetivada a citação do executado nos presentes autos.

Assim, tenho que não merece reparos a sentença recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DEIXO
de aplicar a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC/15, uma vez que não há na sentença condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.